Tribunal: TJDFT
Processo: 0733657-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CODEVEDOR. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. MONTANTE DESOBRIGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada por um dos codevedores sob fundamento de que não ostentava poderes de gestão e porque que sua participação no capital era inexpressiva, implica em afastar a responsabilidade pelo pagamento da dívida exequenda em seu nome.
2. Conquanto o agravante tenha sido citado para efetuar o adimplemento integral do débito, posto que figurava como sócio da empresa devedora, o proveito econômico obtido pelo excipiente com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, para fins de fixação dos honorários advocatícios, restringe-se ao valor da CDA que estava em seu nome e restou desobrigado do pagamento, conforme entendimento contido na decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.